Tribunal: TJDFT
Processo: 0702735-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702735-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERARD ANDRE VIEIRA DE SOUZA AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VILLA NÁUTICA JET E LANCHAS LTDA., atual designação da pessoa jurídica de direito privado GERALDO ANDRÉ VIEIRA DE SOUZA, tendo por objeto a r. decisão (ID 50952191 - Pág. 2 do processo principal) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos da liquidação de sentença (ID 34696294 - Pág. 1 do processo principal) no 0014639-10.2007.8.07.0001. Transcrevo a r. decisão agravada: "Depreende-se do contido nos autos que as partes estão concordes quanto à inviabilidade da apuração, mediante avaliação pericial, do valor de mercado do veículo náutico objeto do auto de id. 34696007 à época de sua apreensão. Divergem, contudo, acerca do “quantum” que representaria a efetiva expressão econômica do bem em questão, defendendo a autora a homologação do valor indicado pelo Oficial de Justiça Avaliador subscritor do laudo de id. 34696316, pág. 05, qual seja, R$150.000,00, enquanto o réu requer sua fixação em R$350.000,00 com fundamento em anúncios de jornal contemporâneos à aludida apreensão (id. 34695973). Consta dos autos, porém, documento que demonstra que a lancha apreendida fora negociada, 3 anos antes de sua apreensão, pela quantia de R$330.000,00, não prosperando, assim, o montante de R$350.000,00 pretendido pelo réu. Diante do escorço "retro" e considerando que, conforme já reconhecido na decisão de id. 34696731, houve a alteração das condições da lancha em razão da realização de manutenções e reparos posteriores a sua apreensão, obstando a realização de uma avaliação que retrate, de forma fiel, seu valor por ocasião da apreensão, outra medida não se impõe que o arbitramento, por equidade, de sua expressão econômica de mercado pertinente a 27 de fevereiro de 2008. Assim, sopesando os fatos de que o laudo exarado pelo Oficial de Justiça Avaliador goza de fé pública e que os elementos de convicção que instruem os autos, conquanto indiquem a existência de vícios estéticos e estruturais na embarcação, demonstram a comercialização, à época dos fatos narrados, de lanchas similares à apreendida por preços superiores àquele apurado por aquele Agente Auxiliar da Justiça, ainda que inferiores ao “quantum” pretendido pelo réu, tomou por base o valor de R$150.000,00 expresso no laudo de id. 34696316, pág. 05 e, a ele, acrescento sobrevalorização correspondente a 1/3 daquele montante, arbitrando, assim, em R$200.000,00 a expressão econômica do veículo náutico objeto do auto de id. 34696007" (ID 50952191 - Pág. 2 do processo principal). Inconformado, a parte autora interpõe o presente recurso. Afirma não ser possível afirmar que a embarcação anunciada em jornais (ID 34695973 - Pág. 1 do processo principal) contemporâneos a sua apreensão seja igual ao veículo náutico em questão. Alega que é costume no mercado o anúncio de um bem com valor superestimado a fim de obter o melhor de negócio, logo não há como usar como parâmetro anúncio veiculado na época dos fatos. Argumenta ser possível que o próprio Agravado tenha anunciado a embarcação em preço muito maior a fim de valorizar o valor da devolução. Assevera que a única avaliação deveria ser a efetivada pelo Oficial Avaliador, que para chegar a tal valor valeu-se das ofertas que havia na época da apreensão. Justifica, assim, o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a decisão interlocutória que fixou o valor da embarcação além do que foi apontado pelo Oficial de Justiça Avaliador, passando o valor da embarcação de R$150.000,00 para R$200.000,00. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo. Numa análise perfunctória da situação fática, concluo não haver qualquer urgência impondo decisão urgente, pois o crédito do agravante encontra-se preservado. Ante o exposto, considerando que os consectários abstratamente decorrentes da decisão não bastam para caracterizar a excepcional urgência necessária à concessão da liminar, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Assinalo que o presente agravo deverá tramitar em conjunto com o AI 0702770-55.2020.8.07.0000 interposto pela parte adversa contra a mesma decisão. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator